Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732014-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONILDO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face da decisão proferida nos autos do processo de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em face de RONILDO GOMES DA ROSA, que determinou ao autor, ora agravante, “comprovar a constituição da parte devedora em mora por meio de juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o endereço da parte ré, uma vez que consta a informação de que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço por insuficiência no endereçamento.” Assevera o agravante a regularidade da Notificação Extrajudicial na medida em que foram integralmente atendidos os requisitos para concessão da liminar dispostos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, sendo que a notificação é mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, estando a mora “ex re” devidamente comprovada com o simples vencimento da dívida e o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato entabulado. Relata que foi intimado a comprovar a mora do réu, tendo em vista que o AR da notificação extrajudicial retornou com a informação “endereço insuficiente”. Sustenta, contudo, que a mora está comprovada, decorrendo do simples vencimento do prazo e com a notificação enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria agravada, cumprindo-se a exigência contida no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para autorizar a imediata busca e apreensão do veículo, e, no mérito, dar provimento ao agravo. Eis a síntese do que interessa para verificar a viabilidade da liminar pretendida. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido. Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedada a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando apresentadas decisões substancialmente similares, sendo a taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que não defere a busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Ressai dos autos que a mora não restou evidenciada, não havendo o que se falar em desacerto da decisão proferida, porquanto ausente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia ou sua reforma. Com efeito, verifica-se que a Notificação extrajudicial sequer foi entregue no endereço indicado por insuficiência de dados, conforme aviso de recebimento (ID 103136513 dos autos de origem). Trata-se de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, não se presumindo a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida, e na hipótese dos autos não é possível pressupor a conduta desidiosa do agravado. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, mantenho, por ora, a decisão agravada e INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator